Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001949-25.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JONILSON SOUZA COSTA - CPF: 032.481.441-06 (REQUERENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - PATAMAR REDUTOR

DE 1/6 (UM SEXTO) – CABIMENTO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ARESTO DO TJMT – PENA READEQUADA - AÇÃO PROCEDENTE.

“A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de 1/6(um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso.”
(TJMT, RvC 1003515-43.2023.8.11.0000)

Ação revisional julgada procedente para readequar a pena a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1001949-25.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: JONILSON SOUZA COSTA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JONILSON SOUZA COSTA em face de sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 0022355-65.2018.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, 2o, I do CP – (fls. 14/22– ID 200266196).

O requerente sustenta que a atenuante da confissão espontânea deveria ensejar a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (fls. 1/11 - ID 200266188).

Não houve pedido liminar (fls. 622).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – SE NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, DE MODO A POSSIBILITAR REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), MOSTRA-SE PERTINENTE O PLEITO REVISIONAL. – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TJMT – O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL PARA QUE SEJA APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO DO REQUERENTE, RESSALVADA EVENTUAL APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 625/627 – ID 202222693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória,

não impugnada via apelação criminal, por
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621,III)

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC no 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Em 24.2.2023,
a Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, condeno o acusado JONILSON SOUZA COSTA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

[...]

A forma como o delito foi praticado revela exacerbada culpabilidade do réu, porquanto agiu com desígnio e premeditação;

Revelam as provas colhidas durante a instrução processual que a vítima devia certa quantia em dinheiro ao réu, em razão da venda de uma arma de fogo.

No dia do crime o réu foi até à casa da vítima para cobrar a dívida, ocasião em que ameaçou atear fogo em seu veículo caso ela não saldasse e débito. A vítima, por sua vez, se recusou a pagar o valor exigido.

Em meio à discussão o réu deixou a residência do desafeto. Contudo, retornou em seguida, adrede armado, comenos em que passou a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra ele (06 disparos), o qualcaiu ao solo.

A fim de certificar o êxito do intento homicida, o réu desceu da motocicleta que conduzia, aproximou-se da vítima, a qual tentava se abrigar na residência, e efetuou mais disparos de arma de fogo contra ela,inclusive, à queima-roupa.

As informações lançadas no Laudo de Exame de Necropsia demostram que a vítima foi alveja na cabeça, por duas vezes, cujos ferimentos apresentavam marcas de enxugo, certamente por se tratar de tiro encostado.

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado, in casu, de forma premeditada e mediante múltiplos disparos de arma de fogo, não só justifica como impõe a exasperação da pena base. Nesse sentido:

“Se o conjunto probatório aponta que o crime foi praticado com premeditação e extrema frieza, caracteriza-se a elevada culpabilidade do acusado” (TJMT, Recurso de Apelação no 44220/2015, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento: 26/10/2015).

O réu registra antecedente criminal, porquanto na data deste crime ostentava condenação transitada em julgado por delito anterior. Vejamos:

Ação Penal n.: 37069-98.2016.811.0042 – código: 524873 – 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenação pelo delito de roubo majorado, a pena privativa de liberdade de 05 anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa – DATA DO CRIME: 17/09/2016 – DATA DO TRANSITO EM JULGADO 11/01/2018 – REINCIDENTE. (PEP 02a Vara Criminal de Cuiabá/MT - 0005465- 17.2019.8.11.0042) [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e maus antecedentes:

[...]

Não há circunstância agravante a ser computada.

Por outro lado, o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e faz jus à aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – fls. 14/22– ID 200266196)

A sentença transitou em julgado no dia

13.3.2023 (fls. 25)).

Pois bem.

A pena-base do requerente foi fixada em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal com base nas avaliações desfavoráveis da culpabilidade [homicídio praticado mediante premeditação

e “mediante múltiplos disparos de arma de fogo”] e dos antecedentes [condenação por roubo majorado cometido em 17.9.2016 e transitada em julgado no dia 11.1.2018].

Na segunda fase, a Juíza-presidente reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 2 (dois) anos, ou seja, na fração correspondente a 1/8 (um oitavo), sem motivação concreta.

Todavia, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de aplicabilidade da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena por incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC 370.184/RS – Relator: Min. Min. Felix Fischer – 22.5.2017; AREsp n. 2.121.449/PA -

Relator: Min. Laurita Vaz - 18.08.2022)

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de 1/6(um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso.”
(RvC 1003515-43.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 6.6.2023)

Ausentes circunstâncias agravantes, aplica-se fração redutora de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea e redimensiona-se a pena provisória para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes.

Logo, totaliza-se a pena definitiva do requerente em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e antecedentes] e da reprimenda da imposta [superior a 8 (oito) anos], nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’ do CP.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 0005465-17.2019.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024